Tribunal: CARF
Processo: 13005.721719/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721719/2014-93
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.154 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DECLINAR COMPETÊNCIA 1a SEÇÃO DO CARF
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência do julgamento para Primeiro Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
LIZIANE ANGELOTTI MEIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 1402-003.890, que
negou provimento ao recurso de ofício, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA
LEI No 11.941, DE 2009. LIQUIDAÇÃO DE JUROS DE MORA
CONTABILIZADOS
NO
PASSIVO
COM
UTILIZAÇÃO
DE
PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE
CSLL.
Os valores referentes aos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de CSLL utilizados na liquidação de débitos relativos a
multas, juros e encargos incluídos no parcelamento da Lei no
11.941/2009, por força de expressa e literal definição do artigo 4o,
parágrafo único, do mencionado dispositivo legal, não serão
computados na apuração da base de cálculo do Imposto de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721719/2014-93
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.154 - CSRF/3a Turma
Processo no 13005.721719/2014-93

Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS.
Inconformada com a decisão, a Fazenda Nacional alega que a utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de multas e juros acarreta
redução de um passivo da fiscalizada, resultando, então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-
se-ia, portanto, de receita, como reconhece o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por
meio da Resolução CFC n° 1.121/08 e da Resolução CFC n° 1.374/11, dispõe que a diminuição
de um passivo que resultar em aumento do patrimônio é uma receita. Além disso, esse valor
adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da assembleia e/ou sócios e poderá ser
distribuído a título de distribuição de lucros a qualquer momento. Sendo receitas, tais valores
integram o lucro líquido do período de apuração em que foram reconhecidas e,
conseqüentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na legislação não existe qualquer
autorização legal para sua exclusão do lucro líquido, através do LALUR.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O Sujeito Passivo apresentou suas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O cerne da questão reside na possibilidade de utilização de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL para liquidação de multas e juros incidentes sobre débitos
parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009.
Preliminarmente, cabe analisar se as Portarias CARF no 12.202/2021 e no
15.081/2020, que estenderam as competências originais de certas matérias da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais para 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
incluiu em seu rol taxativo a matéria objeto desta lide.
Após análise, constato que a questão a ser solucionada nestes autos não foi
comtemplada em nenhum dos dois atos administrativos.
Sendo assim, voto por declinar a competência para 1a Seção do CARF, e o
consequente o encaminhamento do processo para sorteio no âmbito daquele Colegiado.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 1088
DF CARF MF
Original